Tribunal: TJSP
Processo: 1017334-89.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação declaratória desconstitutiva da execução extrajudicial movida pela apelada em face dos apelantes, julgada improcedente. - Apelo dos autores –– Conquanto a Lei 9.514/97 disponha sobre o regime fiduciário em relação a créditos imobiliários, a alienação fiduciária de bem imóvel pode ser utilizada como garantia a qualquer outro tipo de obrigação contraída

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação declaratória desconstitutiva da execução extrajudicial movida pela apelada em face dos apelantes, julgada improcedente. - Apelo dos autores –– Conquanto a Lei 9.514/97 disponha sobre o regime fiduciário em relação a créditos imobiliários, a alienação fiduciária de bem imóvel pode ser utilizada como garantia a qualquer outro tipo de obrigação contraída pelo proprietário. Com efeito, posto que a alienação fiduciária consiste em espécie de garantia real e não é vinculada exclusivamente a contratos de financiamento imobiliário. Em suma, a oferta do imóvel em garantia fiduciária do contrato de mútuo, e respectiva disponibilização de crédito para capital de giro não implica em qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade da garantia prestada. – Elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que os apelantes foram intimados para purgação da mora. – Leilões - Iterativa jurisprudência, inclusive desta C. Câmara, já firmou entendimento no sentido de que a exigência de intimação pessoal da designação de leilões é restrita aos financiamentos imobiliários regidos pela Lei no 9.514/97, hipótese que não é a dos autos. - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Certidões exaradas pelo Oficial de Registro de Imóveis que gozam de fé pública, motivo pelo qual era mesmo despicienda a produção de prova oral para a comprovação de que os autores não se ausentaram do local onde residem – No mais, houve a arguição de teses inéditas em réplica à contestação, o que é inadmissível – Ampliação objetiva da causa de pedir, o que não é admitido pelo Código de Processo Civil. Inteligência do art. 264 do então vigente CPC/1973. Regramento que visa dar cumprimento ao princípio da estabilização da demanda, resguardando, em última análise, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, tal dispositivo resguarda a segurança jurídica e a duração razoável do processo, na medida em que a regra de preclusão impede a ampliação desordenada, extemporânea e unilateral do debate – Inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 27 da Lei 514/97 para a feitura do leilão. Trata-se, nessa situação, de inovação recursal, que sequer deve ser admitida. Por fim, com bem ressaltado pelo Juízo sentenciante, a discussão acerca do valor do imóvel leiloado é extemporânea, visto que, quando do ajuizamento da ação, o bem já havia sido arrematado. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017334-89.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes DECIO
PATELLI JUNIOR e MARIA DA GRAÇA RIBEIRO PATELLI, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
2
Comarca: Bauru – 1a Vara Cível
APTE: Decio Patelli Junior e Maria da Graça Ribeiro Patelli
APDO.: Banco Bradesco S/A
JUÍZA: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8975
Ementa: Alienação fiduciária em garantia Ação declaratória
desconstitutiva da execução extrajudicial movida pela apelada
em face dos apelantes, julgada improcedente. - Apelo dos
autores
Conquanto a Lei 9.514/97 disponha sobre o regime
fiduciário em relação a créditos imobiliários, a alienação
fiduciária de bem imóvel pode ser utilizada como garantia a
qualquer outro tipo de obrigação contraída pelo proprietário.
Com efeito, posto que a alienação fiduciária consiste em
espécie de garantia real e não é vinculada exclusivamente a
contratos de financiamento imobiliário. Em suma, a oferta do
imóvel em garantia fiduciária do contrato de mútuo, e
respectiva disponibilização de crédito para capital de giro não
implica em qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade da
garantia prestada. Elementos de convicção constantes dos
autos dão conta de que os apelantes foram intimados para
purgação da mora.
Leilões - Iterativa jurisprudência,
inclusive desta C. Câmara, já firmou entendimento no sentido
de que a exigência de intimação pessoal da designação de
leilões é restrita aos financiamentos imobiliários regidos pela
Lei no 9.514/97, hipótese que não é a dos autos. - Cerceamento
de defesa Inocorrência Certidões exaradas pelo Oficial de
Registro de Imóveis que gozam de fé pública, motivo pelo qual
era mesmo despicienda a produção de prova oral para a
comprovação de que os autores não se ausentaram do local
onde residem No mais, houve a arguição de teses inéditas em
réplica à contestação, o que é inadmissível
Ampliação
objetiva da causa de pedir, o que não é admitido pelo Código
de Processo Civil. Inteligência do art. 264 do então vigente
CPC/1973. Regramento que visa dar cumprimento ao princípio
da estabilização da demanda, resguardando, em última análise,
os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, tal dispositivo resguarda a segurança jurídica e a
duração razoável do processo, na medida em que a regra de
preclusão impede a ampliação desordenada, extemporânea e
unilateral do debate Inobservância do prazo de 30 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
3
previsto no art. 27 da Lei 514/97 para a feitura do leilão. Trata-
se, nessa situação, de inovação recursal, que sequer deve ser
admitida. Por fim, com bem ressaltado pelo Juízo
sentenciante, a discussão acerca do valor do imóvel leiloado é
extemporânea, visto que, quando do ajuizamento da ação, o
bem já havia sido arrematado. Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 168/172, a ação declaratória desconstitutiva
promovida por Decio Patelli Junior e Maria da Graça Ribeiro Patelli contra Banco
Bradesco S/A foi julgada improcedente.
Em consequência, os autores foram condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 900,00.
Irresignados, apelaram os autores (fls. 239/250), reiterando, inicialmente, o
pedido de justiça gratuita, amparado nos documentos acostados a fls. 185/202.
No mérito, insistem que não foram notificados pessoalmente dos leilões
referidos na inicial, o que afronta os dispositivos da Lei 9.514/97, tendo em vista a
impossibilidade de purga da mora antes do leilão do imóvel.
Alegam que sempre tiveram residência fixa e que em razão da crise
financeira, não viajam com frequência, não se justificando, por conseguinte, a ausência
de intimação pessoal e a subsequente intimação editalícia.
Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
sentenciante teria julgado antecipadamente o feito, sem lhes conferir oportunidade para
produção de prova oral.
Com efeito, alegam que testemunhas comprovariam suas alegações.
Adiante, passam a impugnar a intimação editalícia, sob a alegação de que a
Lei 9.514/97 estabelece que o edital deve ser publicado em jornal de grande circulação,
o que não ocorreu in casu.
Neste sentido, esclarecem que a publicação ocorreu no jornal “Bom dia”,
que sequer existe atualmente.
Outrossim, alegam que o edital não foi publicado no diário oficial da União,
do Estado e do Município.
Argumentam que são meros avalistas do contrato, cujo devedor principal é a
empresa Idilia Doretto de Freitas ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
4
Outrossim, sustentam inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 27
da Lei 9.514/97 para a feitura do leilão.
Pugnam pela observância do valor mínimo do lance a ser ofertado pelo
imóvel dado em garantia.
Portanto, a seu ver, os vícios indicados implicam na nulidade absoluta,
desde o início, do procedimento administrativo levado a efeito pelo banco réu.
Destarte, de rigor o provimento do recurso, para que a ação seja julgada
procedente, nos termos da inicial.
Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade
processual requerida em apelação.
Contrarrazões a fls. 258/263.
O recurso, inicialmente, foi distribuído à C. 22a. Câmara de Direito Privado,
à relatoria do Em. Des. Matheus Fontes, que dele não conheceu (fls. 267/269).
Destarte, o feito foi redistribuído a esta C. Câmara.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
De início, cumpre-nos analisar o pedido de concessão da benesse da
gratuidade.
Como se vê a fls. 238, o I. Julgador de Primeiro Grau denegou aos autores
os benefícios da Justiça Gratuita, considerando o teor da documentação juntada a fls.
185/195 e fls. 207/237.
Com efeito, asseverou o Juízo a quo que a documentação acostada
“comprova que os autores possuem diversos imóveis, bem como CDB junto ao Banco
Itaú, patrimônio este que não condiz com a alegada impossibilidade de arcar com as
custas e despesas do processo”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
5
A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que “o juiz somente pode
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem
que o postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la,
independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
A análise dos autos dá conta de que os apelantes não fazem jus à benesse.
De fato, a declaração de imposto de renda acostada a fls. 231/236 informa a
existência de diversos imóveis em nome do autor.
Todavia, com a máxima vênia, os autores não são, como pareceu ao Juízo a
quo, titulares de aplicação financeira (CDB).
De fato, é possível verificar que em 31.12.2014 os autores possuíam
aplicação financeira no valor de R$ 119,443,19 (fls. 234).
Todavia, a declaração inserida a fls. 231/236, se refere ao ano calendário de
2015, exercício de 2016.
E, como se vê a fls. 234, em 31.12.2015, os autores já não mais dispunham
de tais recursos.
Prosseguindo, como cediço, não se exige que o jurisdicionado esteja em
condições de miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de
justiça.
Contudo, em razão do considerável patrimônio imobilizado explicitado na
declaração de renda acostada aos autos, não é possível enquadrar os autores na condição
de hipossuficientes, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade é
medida que se impõe.
Todavia, não menos certo é o fato de que a documentação acostada aos
autos, atesta a ausência de liquidez do patrimônio dos jurisdicionados, ora apelantes,
inviabilizando, ao menos momentaneamente, máxime considerando a situação
excepcional vivida, por conta da pandemia decorrente do Novo Coronavírus, o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
6
ao duplo grau de jurisdição.
De fato, especialmente, in casu, em que sem sendo o valor da causa R$
500.000,00 fls. 169, o valor do preparo é expressivo, qual seja, R$ 20.000,00.
Portanto, de rigor o acolhimento do pedido subsidiário, para facultar aos
autores/apelantes o recolhimento do preparo recursal, devidamente corrigido, no
prazo de 05 dias, após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição.
Anote-se.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados
ao caso concreto.
Destarte, devem ser adotados como razão de decidir, conforme autoriza o
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com
a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
7
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
8
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
É o caso de julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I,
do NCPC, ante a desnecessidade de produzir outras provas, estando os autos
devidamente instruídos com elementos suficientes para a formação da convicção.
Trata-se de ação declaratória desconstitutiva com pedido de tutela
antecipada, na qual os autores alegam que contraíram um empréstimo com a ré, dando
como garantia por alienação fiduciária o imóvel em questão. Aduziram que não foram
citados pessoalmente para purgar a mora, devendo ser declarada inválida a execução
extrajudicial.
Os autores, em procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97,
foram procurados no endereço declinado na petição inicial, por quatro vezes, em datas
diversas, para serem intimados a cumprir as obrigações contraídas, sem êxito (fls.
117/120).
A determinação de intimação por edital dos autores ocorreu em
consonância com o disposto no art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97.
Não era o caso de, nessas circunstâncias, realizar outras diligências para a
localização dos autores.
Em casos de citação por edital, o E. Tribunal de Justiça vem entendendo
que é desnecessária a realização de maiores diligências ou de expedição de ofícios a
órgãos públicos para obtenção de endereços:
“USUCAPIÃO. Sentença de procedência. Inconformismo da titular do
domínio. Alegação de nulidade da citação editalícia, bem como pleito de
concessão de gratuidade judiciária. Não acolhimento. Regularidade da
citação. Desnecessidade de expedição de ofícios a diversas repartições
públicas para apurar os endereços da ré antes de se proceder à citação
editalícia. Consulta à Receita Federal, com resultado frustrado ... Negado
provimento ao recurso” (Apelação no 0066343-96.2005.8.26.0100, 3a
Câmara de Direito Privado, Relator VIVIANI NICOLAU, j. 20.2.15).
“CITAÇÃO - Edital - Execução hipotecária - Lei nD 5.741/71 -
Suficiência da certidão do Oficial de Justiça informando que os
executados não residem no imóvel financiado há cinco anos para
autorizar a citação por edital Recurso provido” (Apelação no 0006525-
91.2006.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator TERSIO JOSÉ
NEGRATO, j. 16.8.06).
Os autores não comprovaram a existência de qualquer ato que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
9
ensejar a nulidade da execução extrajudicial, seja em relação à intimação por edital,
seja em atos posteriores.
Em casos semelhantes, decidiu C. Corte:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES. NULIDADES E
IRREGULARIDADES
PROCESSUAIS
NÃO
CONFIGURADAS.
INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS MEDIANTE EDITAIS APÓS
ESGOTADAS
AS
TENTATIVAS
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PRACEAMENTO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. PREÇO
VIL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação no 1009556-15.2014.8.26.0003, 27a Câmara de
Direito Privado, Relatora DAISE FAJARD NOGUEIRA JACOT, j. 31.3.15).
“Ação anulatória de atos extrajudiciais c.c. revisão contratual -
Instrumento particular de financiamento imobiliário, garantido por
cláusula de alienação fiduciária - Execução extrajudicial prevista na Lei
9.514/97 - Inexistência de comprovação de qualquer irregularidade
formal capaz de ensejar a anulação da execução extrajudicial - Genéricas
alegações no sentido de não cumprimento pelo Banco dos pressupostos da
Lei 9.514/97 - STF ademais já pronunciou a constitucionalidade da
norma que regulamenta a execução extrajudicial, na medida que não
ofende o monopólio da justiça que é resguardada ao Poder Judiciário
pela Constituição Federal - Sentença mantida - Recurso negado”
(Apelação no 0013931-39.2011.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Privado,
Relator FRANCISCO GIAQUINTO, j. 11.2.15).
Em relação à alegação de que a perícia realizada no contrato constatou
excesso nos valores cobrados, bem como que o valor do débito é muito ínfimo em
relação ao valor da garantia, tais alegações devem ser afastadas, por se tratarem de
questões extemporâneas, tendo em vista que o momento correto para que fossem
realizadas tais impugnações já ocorreu.
Ademais, a medida que impõe é a improcedência do pedido.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no art.
487, inciso I, do NCPC, revogando a liminar concedida em fls. 56/57. Por fim condeno
os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em R$ 900,00 corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ-SP até
a data do pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
P.R.I.C”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual
deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
10
No tocante aos temas ventilados em recurso, consigno que cuida-se de ação
declaratória desconstitutiva, na qual buscam os apelantes, a declaração de invalidade da
execução extrajudicial que lhes foi movida pela apelada, com o consequente
cancelamento do registro de averbação do instrumento particular a favor da instituição
financeira ré.
De fato, imóvel pertencente aos autores foi dado em alienação fiduciária
para garantia de contrato de mútuo, representado por Cédula de Crédito Bancário
“Empréstimo Capital de giro”, firmado com o banco réu (fls. 23 e ss.).
Em síntese, invocam os apelantes a ocorrência de diversas irregularidades
que precederam o leilão, dentre elas, a ausência de intimação pessoal e arrematação do
bem, por preço vil.
Pois bem.
De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, importante
observar, considerando as regras de direito intertemporal, que são inaplicáveis à
hipótese os dispositivos contidos na Lei no 13.465/17 e, por consequência, o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 2166423-86.2018.8.26.0000, posto que a
entrada em vigor da referida lei, 11 de julho de 2017, que alterou dispositivos da Lei no
9.514/97, é posterior à celebração do contrato entre as partes, firmado em fevereiro de
2012 (fls. 2 e 26).
Todavia, no que tange à discussão armada acerca da Lei 9.514/97, razão não
assiste aos apelantes.
De fato, conquanto a Lei 9.514/97 disponha sobre o regime fiduciário em
relação a créditos imobiliários, a alienação fiduciária de bem imóvel pode ser utilizada
como garantia a qualquer outro tipo de obrigação contraída pelo proprietário.
Com efeito, posto que a alienação fiduciária consiste em espécie de garantia
real e não é vinculada exclusivamente a contratos de financiamento imobiliário.
Portanto, a oferta do imóvel em garantia fiduciária do contrato de mútuo, e
respectiva disponibilização de crédito para capital de giro, referido na inicial, não
implica em qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade da garantia prestada.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal.
Veja-se:
“Alienação fiduciária de coisa imóvel. Medida cautelar inominada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
11
Improcedência. Contrato de empréstimo pessoal com cláusula de alienação fiduciária
de imóvel. Empréstimo obtido para fomento de empresa. Mora. Procedimento
extrajudicial de consolidação de posse e propriedade. Possibilidade. Procedimento
que não se aplica apenas às hipóteses de financiamento imobiliário. Lei 9.514/97 (art.
22, §1o) e Lei 10.931/01 (art. 51). Débito discriminado. Cédula de crédito bancário que
preenche os requisitos legais e permite auferir os juros incidentes, bem como, pré-
fixado o valor mensal das prestações a serem adimplidas pelos mutuários. Pleito de
dano moral e eventual discussão a respeito das cláusulas contratuais que devem ser
discutidos em via própria. Recurso conhecido em parte e improvido na parte
conhecida”. - Apelação 1039697-17.2014.8.26.0100 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 30/06/2015 v.u. (g.n.)
O contrato firmado entre as partes, acostado a fls. 23/37, cuida de Cédula de
Crédito Bancário, que teve por fim a concessão de empréstimo a favor da empresa Idilia
Doretto de Freitas ME, figurando os autores como avalistas.
Destarte, uma vez vencida e não paga a obrigação, consolidou-se a
propriedade do credor fiduciário sobre o bem dado em garantia, após regular
constituição em mora.
Como se vê dos autos, os apelantes foram intimados para purgação da mora.
De fato, verifica-se a fls. 113/116 e 117/120, que o domicílio dos autores foi
diligenciado por quatro vezes em janeiro de 2015, pelo Primeiro Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de Bauru. Sem sucesso, porém.
Nesse aspecto, verifico que os autores não alegaram qualquer divergência
em relação ao endereço do imóvel diligenciado, limitando-se apenas a alegar que
sempre estiveram à disposição no local.
Outrossim, de rigor anotar que as certidões exaradas pelo Oficial de
Registro de Imóveis gozam de fé pública, motivo pelo qual era mesmo despicienda a
produção de prova oral para a comprovação de que os autores não se ausentaram do
local.
Bem por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mais, verifico a fls. 131 e ss, que os devedores e avalistas, dentre eles, os
autores desta ação, foram intimados por edital, para efetuarem o pagamento dos débitos
compreendidos entre 22.06.2014 e 22.01.2015.
Importante anotar e destacar, nesse aspecto, que os autores/apelantes não
negam o débito que resultou na realização da garantia fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
12
Contudo, é certo que prazo para a purgação da mora fluiu sem qualquer
providência por parte dos devedores fiduciantes, fato certificado pelo Oficial do
Registro (fls. 136/137), que promoveu a averbação da consolidação da propriedade em
nome da instituição financeira apelada.
Quanto aos leilões extrajudiciais levados a efeito, observo que embora a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça seja pacífica quanto à necessidade de
intimação pessoal no procedimento extrajudicial, tal exigência é restrita aos
financiamentos imobiliários regidos pela Lei no 9.514/97.
Com efeito, tal entendimento decorre da interpretação do disposto no artigo
39 da Lei no 9.514/97, que autoriza a aplicação às operações de financiamento
imobiliário em geral, no que couber, o disposto nos artigos 29 a 41 do Decreto-lei no
70/66.
E, o § único do artigo 36, do Decreto-lei no 70/66, estabelece que:
“Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto
preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de
imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo
menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente”.
Como demonstrado a saciedade, o contrato firmado entre as partes não versa
sobre financiamento imobiliário, mas, sim, sobre empréstimo pessoal com a garantia
representada pelo imóvel, razão pela qual não há necessidade de intimação pessoal da
designação dos leilões.
Não obstante, repise-se que foram encaminhadas intimações para os
endereços dos apelantes (fls. 113/116 e 117/120), além da intimação também ter sido
realizada por edital (fls. 131 e ss).
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara.
Veja-se:
“Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda declaratória de
nulidade do leilão extrajudicial. Liminar pretendida para declarar sem efeito o leilão
encerrado e a arrematação do imóvel. Entendimento jurisprudencial quanto à
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão
extrajudicial, conforme Decreto-lei no 70/66, aplicável aos contratos regidos pela Lei
no 9.514/97 desde que se trate de financiamento imobiliário. Hipótese dos autos que é
distinta, tratando-se de garantia fornecida a empréstimo de cunho empresarial.
Agravante ademais que nem sequer é devedora, mas mera garantidora estranha à
obrigação. Alegação de arrematação a preço vil que não se afigura, à primeira vista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
13
relevante. Alienação efetuada por valor correspondente a 66% da avaliação prévia
definida pelas próprias partes no instrumento de alienação fiduciária. Decisão
agravada, que denegou o provimento de urgência, confirmada. Agravo de instrumento
da autora não provido.” (Agravo de Instrumento 2161352-11.2015.8.26.0000 Rel.
Des. Fabio Tabosa - 29a Câmara de Direito Privado j. 11/11/2015).
Outro não é o entendimento desta Eg. Corte.
Confira-se:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C.C. REVISÃO
CONTRATUAL. Contrato de empréstimo pessoal firmado entre os autores e o Banco
réu, que promoveu Execução Extrajudicial em razão de inadimplência. Devedores
demandantes que sustentam falta de notificação pessoal para purgação da mora, não
notificação acerca dos leilões e recusa ao recebimento do pagamento proposto.
SENTENÇA de improcedência, arcando os autores com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$
1.000,00. APELAÇÃO dos autores que, após a arguição de nulidade da sentença por
privação da perícia contábil, insistem no pedido de total procedência, com a
declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária porque o crédito bancário
não se destinou à aquisição do imóvel dado em garantia nem à reformas ou edificações
desse bem, pugnando ainda pela nulidade da execução extrajudicial e da arrematação
do imóvel, sob a argumentação de que não foram intimados para purgar a mora nem
para o leilão extrajudicial, a notificação editalícia é nula e devem ser observados os
princípios de probidade e boa-fé além dos limites da função social do contrato.
REJEIÇÃO. Atraso no pagamento das prestações. Mora não purgada. Consolidação da
propriedade em nome da credora fiduciária. Exigência de intimação pessoal no
procedimento de leilão que é restrita aos financiamentos imobiliários regidos pela Lei
no 9.514/97. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. Apelação no
0007009-89.2014.8.26.0400 Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot - 27a Câmara de
Direito Privado j. 19.09.2017.
No mais, verifico que após a citação e a apresentação de defesa pelo banco
réu, os autores aventaram, em réplica (fls. 146/150), teses inéditas, tais como (i)
irregularidade na publicação de editais e (ii) inexigibilidade do débito por figurarem no
contrato como meros avalistas.
Trata-se, portanto, de ampliação objetiva da causa de pedir, o que não é
admitido pelo Código de Processo Civil.
De fato, o art. 264 do então vigente CPC/1973 dispõe que “Feita a citação,
é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu,
mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-89.2015.8.26.0071 -Voto no
14
Como cediço, trata-se de regramento que visa dar cumprimento ao princípio
da estabilização da relação processual, resguardando, em última análise, os direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, tal dispositivo resguarda a segurança jurídica e a duração
razoável do processo, na medida em que a regra de preclusão impede a ampliação
desordenada, extemporânea e unilateral do debate.
Como se não bastasse, os autores/apelantes alegaram, em sede de apelação,
tese sequer aventada na fase de conhecimento, ao suscitarem a inobservância do prazo
de 30 dias previsto no art. 27 da Lei 514/97 para a feitura do leilão.
Trata-se, nessa situação, de inovação recursal, que sequer deve ser admitida.
Por fim, com bem ressaltado pelo Juízo sentenciante, a discussão acerca do
valor do imóvel leiloado é extemporânea, visto que, quando do ajuizamento da ação, o
bem já havia sido arrematado.
Ante todo o exposto, pelos acima alinhavados e demais motivos
consignados na r. sentença de mérito, ora também adotados como razão de decidir, a
fim de evitar repetição desnecessária e prestigiar os princípios constitucionais da
celeridade e efetividade jurisdicional, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando o trabalho
adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, os honorários
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.000,00.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa e nego provimento ao recurso interposto pelos autores.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator